Tribunal: STF
Processo: Rcl 664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA:  Reclamação. Decisão judicial que conheceu de ação popular,
cujo objeto era a anulação de resolução legislativa pela qual foram
criados cargos no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro. Ação que reputava inconstitucional tal resolução.
Possibilidade de eventual desconformidade com a Constituição Federal
ser aferida no exercício do controle difuso de constitucionalidade.
Ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista não se tratar a resolução
legislativa impugnada pela ação popular de ato normativo dotado de
generalidade e abstração. Reclamação julgada improcedente.